Tribunal: TJBA
Processo: 8001616-69.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001616-69.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
KIZI SILVA PINTO MACEDO, ANA LUZIA DORIA VELANES

APELADO: SILVIA SILVERIO DANEU e outros

Advogado(s)
:
NELIA FERREIRA DA SILVA, JOAO BATISTA BRANDAO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenização por danos morais. Recurso de empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos genitores de vítima fatal de acidente de trânsito, condenando-a ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais para cada autor. A responsabilidade civil da empresa de transporte rodoviário é objetiva. O Laudo Pericial, elaborado por perito criminal no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade e concluiu que a causa do acidente foi a conduta indevida do motorista do ônibus ao realizar conversão à esquerda sem a devida atenção. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima (art. 373, II, do CPC). O dano moral sofrido pelos genitores possui natureza personalíssima e autônoma, não sendo afetado pelo acordo celebrado com a viúva e filhos, que são titulares de direito próprio e distinto. Os pais possuem legitimidade para pleitear indenização por dano moral em razão da morte de filho, sendo o dano presumido (in re ipsa), independentemente de o filho ter constituído núcleo familiar próprio. O quantum indenizatório de R$ 100.000,00 para cada genitor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Apelação Cível improvida

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 8001616-69.2022.8.05.0103, em que figura como apelante ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA e, como apelado, SILVIA SILVERIO DANEU e outros .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.